Tribunal: CARF
Processo: 13738.001856/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13738.001856/2008-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.470 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
BRIGITTE SCHLUPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 6.190,40, fonte pagadora
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, referente a rendimentos recebidos do
exterior, por falta de comprovação com documentação hábil.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-38.860 da 6a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ II (fl. 16).
“Cientificada do lançamento em 02/09/2008, ingressou a contribuinte, em
30/09/2008, com a impugnação de fl. 02, instruída com documentos de fls. 03/09,
onde traz as alegações a seguir sintetizadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001856/2008-95
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001856/2008-95

Explica que recebe mensalmente rendimentos da Igreja Evangélica Luterana da
Alemanha. Diz que esses rendimentos sofrem desconto na Alemanha, sendo
compensável aqui, conforme Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16, de 2005.
Aduz que deveria ter informado como rendimentos recebidos do exterior, mas,
alega que assim não procedeu porque o comprovante de rendimento foi emitido pela
Igreja do Brasil, com o CNPJ desta.
Requer o acolhimento de sua impugnação, em face da impossibilidade de
retificá-la, e o cancelamento do débito fiscal reclamado.”

Após análise, a DRJ considerou a impugnação improcedente. Transcrito do voto
do acórdão recorrido (fls. 16 a 18) :
(...)
O lançamento recai sobre a glosa parcial do IRRF declarado. Sobre o assunto,
dispõe o artigo 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999 (RIR/1999):
(...)
Embora a contribuinte mencione comprovante de rendimento que teria sido
emitido pela Igreja Luterana no Brasil, em sua defesa, nada apresenta para demonstrar
que faz jus a compensar o IRRF no valor de R$6.190,40, limitando-se a juntar cópia
do Ato Declaratório Interpretativo no 16/2005 (fl.09), que trata da possibilidade de
compensação pelas pessoas físicas do imposto pago na Alemanha, dada a
reciprocidade de tratamento.
Nesse tocante, a contribuinte também não apresenta qualquer comprovação do
imposto pago na Alemanha.
Frise-se que compete ao contribuinte, quando da impugnação ao lançamento,
apresentar todos os documentos que comprovassem sua alegação. Nesse sentido,
dispõem os artigos 56 e 57 do Decreto no 7.574/2011:
(...)
Ademais, ainda que restasse comprovada essa retenção, cumpre notar que
existem requisitos estabelecidos na legislação tributária a serem observados por
aqueles que pretendem compensar o imposto pago no exterior.
Além de comprovar que o imposto não foi compensado ou restituído no
exterior, cabe observar o disposto no §2o do artigo 2o Instrução Normativa SRF no 716,
de 05 de fevereiro de 2007, que estabeleceu as determinações a serem observadas para
a declaração de rendimentos relativa ao Exercício 2007, ano calendário 2006:
(...)
No caso, além de não trazer qualquer comprovação do imposto pago no
exterior, a contribuinte optou por apresentar a Declaração de Ajuste Anual no modelo
simplificado (fls. 10/12), o que também inviabilizaria a pretendida compensação.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito lançado.
Cientificada, a interessada entregou recurso voluntário de fls. 28 e segs
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001856/2008-95

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 26,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço da contribuinte em
26/12/2011, uma segunda-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Guarulhos/SP postado no
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 28) tem-se que o mesmo foi entregue em
27/01/2012 (sexta-feira).
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001856/2008-95

Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 25/01/2012 (quarta-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital